Tribunal: TJDFT
Processo: 0713803-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE BARRA FIXA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA ÁS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL E DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado à admissão e ao provimento de vagas no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, após sua eliminação na prova de barra fixa integrante do teste de aptidão física.
2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos, exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 2.1. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. 2.2. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. 2.3. Essas conclusões harmonizam-se com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral.
3. No caso em deslinde o edital do certame prevê a avaliação da aptidão física, de caráter eliminatório, consistente, dentre outras provas, de teste dinâmico de barra fixa, exigindo-se do candidato, minimamente, a realização de 8 (oito) repetições. 3.1. O recorrente foi considerado inapto justamente por ter efetuado apenas 6 (seis) repetições.
4. A revisão dos critérios de avaliação empregados no decorrer da aplicação da prova de aptidão física em análise, a princípio, não pode ser admitida, pois consistiria na substituição da banca examinadora. 4.1. Ademais, em relação ao modo de aplicação dos testes aludidos, verifica-se que o esclarecimento da questão exige instrução probatória incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. 4.2. Os elementos de prova constantes nos autos até o momento não são suficientes para que seja constatada, com a segurança necessária, a pretensa ilegalidade praticada pela banca examinadora.
5. Também não é possível vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a afirmada contrariedade aos princípios administrativos no que concerne à disponibilização do vídeo com a gravação alusiva ao teste de aptidão física e à decisão proferida no recurso interposto para a banca examinadora. 5.1. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício a decisão sucinta proferida no recurso interposto pelo candidato para a organização do certame não se equipara à ausência de motivação.
6. O candidato que pretende impugnar judicialmente os critérios de julgamento utilizados pela Administração Pública deve produzir provas robustas suficientes no sentido da desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo, o que não ocorreu no presente caso. 6.1. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, no sentido da existência de interferência ilegítima na esfera jurídica do candidato.
7. Recurso conhecido e desprovido.